Tribunal: CARF
Processo: 10314.720205/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720205/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.616 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
NOBELPLAST EMBALAGENS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART. 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75% e excluir a
responsabilidade do sócio.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
(Vice-Presidente), Carolina Machado Freire Martins, e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 14-88.732,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720205/2018-62
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

Trata-se de auto de infração do IPI (e-fls. 426 a 445), lavrado em 10 de abril de
2018, relativamente aos períodos de apuração de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. A
empresa Interessada tomou ciência da autuação em 11 de abril de 2018 e o seu sócio-diretor,
considerado responsável solidário, em 18 de abril de 2018, havendo apresentado,
respectivamente, as impugnações de e-fls. 961 a 970 e e-fls. 981 a 1044, em 10 de maio de 2018
e 17 de maio de 2018.
O procedimento fiscal foi descrito no Termo de Constatação e Verificação Fiscal
no 1 (TCVF) de e-fls. 446 a 556.
A fiscalização iniciou-se com a solicitação de documentos relativos aos
representantes legais da Interessada e à escrituração digital fiscal e contábil.
A Fiscalização informou que os dados informados em DCTF foram comparados
com as informações das NF-e (SPED), havendo apurado divergências, que foram objeto de
intimação, à qual a Interessada respondeu com a apresentação de demonstrativos e esclareceu
que “os demais créditos de IPI apurados por esta d. fiscalização não serão creditados, pois
oriundos da aquisição de bens de consumo, não utilizados no processo de industrialização (art.
226 do Decreto no 7.212/2010)”.
Atendendo à solicitação para correção da “Escrituração Fiscal Digital EFD –
ICMS/IPI”, a Interessada apresentou resposta à Fiscalização em 05 de março de 2018.
A seguir, a Fiscalização descreveu as irregularidades apuradas:
A partir das informações prestadas pelo contribuinte e análise dos
valores de débitos e créditos de IPI no período de 2014 a 2105 obtidos
através de pesquisas internas realizadas no âmbito da Receita Federal
do Brasil, em especial aos sistemas Escrituração Fiscal Digital – EFD-
ICMS/ IPI e SPED NF-e , a fiscalização apurou os seguintes valores
dos saldos devedores mensais do IPI (EFD – ICMS/IPI), no período de
2014 e 2015, que foram corrigidos pelo contribuinte na sua escrituração
em 01/03/2018.
Segundo a Interessada, a exigência enquadrar-se-ia nos seguintes dispositivos do
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Ripi/2010):
O contribuinte está sujeito às determinações dos artigos 24, inciso II e
III, 181, 183, 186, §§ 2o e 3o, 259, 260, inciso IV, 262, inciso III, 383,
459, 460, 477, e parágrafo único, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10).
As diferenças foram apuradas em relação aos valores informados em DCTF. Em
relação às multas, a Fiscalização esclareceu o seguinte:
A multa será qualificada para 150% com base no artigo Art. 80, caput e
§ 6o, inciso II, da Lei no 4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da
Lei no 11.488, de 15.06.2007:
O contribuinte ocorreu em crime contra a ordem tributária ao deixar de
recolher, no prazo legal, valor do IPI, descontado ou cobrado, na
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos
cofres públicos, segundo Arts. 1° e 2° da Lei 8.137/199, Art. 71° da Lei
4502/6 e Art. 1° da Lei 4729/65.
- Arts. 1° e 2° da Lei 8.137/90
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:
“I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
“II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito
passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;”
- Art. 1° da Lei 4.729/65,
“Art 1o Constitui crime de sonegação fiscal:
“I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente,
informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de
direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou
parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais
devidos por lei;”
- Art. 71 da Lei 4.502/64,
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
“I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
“II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.”
- Art. 44° § 1° da Lei 9430/96.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.”
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

Finalmente, no tocante à responsabilidade tributária, a Fiscalização apresentou as
seguintes considerações:
O Sr. Daniel Adler, CPF 039.673.448-00, na qualidade de sócio
administrador a época dos fatos apurados (2014 a 2015) é responsável
tributário pela NOBELPLAST EMBALAGENS EIRELI, nos termos dos
artigos 135 e 137 do Código Tributário Nacional, por ter incorrido em
crime contra a ordem tributária ao deixar de recolher, no prazo legal,
valor do IPI, descontado ou cobrado, segundo Arts. 1o e 2o da Lei
8.137/199, Art. 71 da Lei 4.502/6 e Art. 1o da Lei 4.729/65.
Foram anexadas ao TCVF os demonstrativos de e-fls. 457 a 539 (análise de dados
- entradas), 540 a 741 (análise de dados – saídas), 742 a 873 (notas fiscais SPED 2015 créditos) e
874 a 948 (notas fiscais SPED 2015 débitos).
O termo de sujeição passiva solidária (e-fls. 971 a 973) teve o seguinte teor:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
em cumprimento à determinação contida no MPF-F em epígrafe, fica o
SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO CIENTIFICADO da constituição da
exigência tributária de que trata o Auto de Infração que segue em anexo
a este Termo, controlado pelo processo administrativo N° 10314-
720.205/2018-62.
O Sr. Daniel Adler, na qualidade de sócio administrador, no período de
2014 a 2015, ocorreu em crime contra a ordem tributária ao deixar de
recolher, no prazo legal, valor do IPI, descontado ou cobrado, na
qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos
cofres públicos segundo Arts. 1o e 2o da Lei 8.137/199, Art. 71 da Lei
4502/6 e Art. 1o da Lei 4729/65.
Fica o SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO CONSTITUÍDO, neste ato, na
condição de devedor solidário do crédito tributário constituído com
fundamento no disposto no art. 135 e 137 do Código Tributário Nacional
- CTN, conforme detalhado no Termo de Constatação que faz parte
integrante e indissociável do Auto de Infração que segue em anexo a este
Termo.
Fica, também, o SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO INTIMADO a pagar
ou impugnar o auto de infração que segue em anexo, nos termos das
intimações constantes do mencionado auto de infração.
Na impugnação, a Interessada alegou, inicialmente, a nulidade da autuação, em
razão de suposta incorreção da base de cálculo tributável e do dispositivo legal dado como
infringido.
Em relação à matéria, aduziu o seguinte:
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

8. Veja-se, neste sentido, que os valores destacados como “Total de
Débitos de IPI” para os períodos de 04/2014 (fl. 451), 08/2015 e
12/2015 (fl. 452) são inexplicavelmente inferiores aos valores destacados
na planilha acostada à fl. 450 pela própria fiscalização.
9. O equívoco cometido pela d. fiscalização majorou indevidamente a
base de cálculo do IPI supostamente devido, o que torna nulo o auto de
infração ora combatido, por vícios inerentes ao lançamento do tributo.
10. Ademais, a d. fiscalização exige suposto débito de IPI sem, em
momento algum, indicar o fundamento legal da hipótese de incidência do
tributo supostamente devido.
11. Com efeito, às fls. 430 são mencionados dispositivos legais genéricos
e relativos à atividade de lançamento e escrituração fiscal, sem,
entretanto, estar indicado o dispositivo legal que fundamentariam os
critérios materiais e quantitativos da hipótese de incidência tributária.
12. Efetivamente, não foi indicado qual dispositivo legal embasaria a
cobrança (fato gerador) e, muito menos, o que determina a base de
cálculo e alíquota aplicável ao tributo supostamente devido.
A seguir, citou ementa da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em relação à multa, alegou tratar-se de exigência confiscatória, que ofenderia
princípio constitucional.
Segundo a Interessada, a multa não qualificada já seria confiscatória e “Em
momento algum, entretanto, a d. Fiscalização demonstrou as supostas infrações cometidas pela
Impugnante, deixando de tipificar corretamente a ação supostamente dolosa ou fraudulenta”.
Não seria a Fiscalização competente, segundo alegou, qualificar suas condutas
como crime contra a ordem tributária, à vista das disposições do art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e da Portaria RFB no 2.439, de 2010.
Acrescentou que, nos termos de ementa de acórdão citado do Carf, não caberia
qualificação da multa, quando inexistente a conduta dolosa. Afirmou haver demonstrado boa-fé
no curso do procedimento fiscal e corrigir os equívocos em sua escrita fiscal, “tão logo os
averiguou, concordando, inclusive, com as conclusões da d. fiscalização”. Tais atitudes seriam
incompatíveis com os intuitos de sonegar ou de fraudar o fisco.
Mencionou decisão do Supremo Tribunal Federal – STF no ARE no 938538 AgR,
segundo o qual haveria abusividade “nas multas arbitradas acima do montante de 100%”, mas
concluindo o seguinte:
25. Deveras, ausentes as condutas dolosas conforme acima exposto, é
cabível tão somente a aplicação de multa moratória que, segundo o STF,
não podem ultrapassar do valor de 20%.
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

26. Caso se entenda que a multa aplicável detenha caráter punitivo e não
compensatório, o que se admite em prol da argumentação, deve ser
reduzida a 75%, por não haver as condutas descritas no art. 80, § 6°, II,
da Lei n° 4.502/64, ou para o importe de 100%, conforme entendimento
solidificado no STF.
Por fim, apresentou o seguinte pedido:
27. Diante de todo o exposto, requer-se seja CONHECIDA e PROVIDA
apresente impugnação para que seja cancelado o AIIM decorrente do
MPF n° 0816500-2017.00601, já que eivado de nulidades insanáveis,
conforme demonstrado.
28.Caso assim não se entenda, o que se admite por amor ao debate,
requer-se seja cancelada a multa qualificada aplicada, pois não restou
caracterizada a conduta dolosa e fraudulenta por parte da Impugnante,
como fundamentado acima.
29. Ainda que não se acolha o cancelamento da multa, o que se faz por
apego ao princípio da eventualidade, requer-se seja reduzida a multa
aplicada, nos termos em que requerido nesta impugnação.
30. Protesta-se pela posterior juntada de novos documentos e pela
produção de qualquer elemento de prova em direito admitido.
O responsabilizado contestou os requisitos da responsabilidade tributária,
alegando o seguinte:
7. Em momento algum, entretanto, a d. fiscalização demonstrou as
supostas infrações cometidas pelo Impugnante, deixando de tipificar
corretamente a ação supostamente dolosa ou fraudulenta. E nem
poderia, pois sequer lhe é de competência qualificar a suposta conduta
do Impugnante como crime contra a ordem tributária ou não, nos termos
do art. 83 da Lei n° 9.430/96 e da Portaria RFB n° 2.439/10.
8. Não apurada qualquer conduta eivada de dolo, fraude, simulação,
conluio ou que tipifique crime contra a ordem tributária, e sendo a d.
fiscalização ilegítima a realizar tal crivo, deve ser afastada a acusação
de crime contra a ordem tributária e, por conseguinte, a
responsabilização do Impugnante.
Repetiu as alegações da Interessada quanto à boa-fé e acrescentou o seguinte:
12. Importante ressaltar que a empresa já estava adotando as
providências para regularizar as divergências existentes quando foi
intimada do início da fiscalização. Efetivamente, se o lançamento foi
realizado de forma célere foi porque a empresa sempre contribuiu e agiu
de boa-fé.
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

13. Desta forma, ausente a conduta dolosa, que sequer teria sido
demonstrada pela d. fiscalização, deve ser afastada a responsabilidade
do Impugnante em razão do suposto crime contra a ordem tributária, nos
termos do acórdão acima transcrito.
14. Ademais, é de se ressaltar que nenhum procedimento específico foi
realizado pela d. fiscalização para demonstrar suposta ação com excesso
de poderes ou infração ao contrato social da empresa, nos termos do art.
135, III, do CTN:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...);
“III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado."
Mencionou acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ que tratou da
restrição da aplicação do art. 135 do CTN aos casos de excesso de
poderes e de infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social. Também
mencionou entendimento da doutrina e do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – Carf, afirmando que a ausência de fundamentação
quanto à conduta representaria cerceamento do direito de defesa.
Ao final, apresentou o seguinte pedido:
26. Diante de todo o exposto, requer-se seja CONHECIDA e PROVIDA
apresente impugnação para que o Impugnante seja excluído do polo
passivo da obrigação tributária consubstanciada no AIIM decorrente do
MPF n° 0816500- 2017.00601, nos termos acima expostos.
27. Protesta-se pela posterior juntada de novos documentos e pela
produção de qualquer elemento de prova em direito admitido.

Ao analisar os fundamentos a r. DRJ julgou improcedentes as impugnações em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA.
Suposto erro ou deficiência no enquadramento legal da infração cometida
não acarreta a nulidade do auto de infração, quando comprovada a não
ocorrência da preterição do direito de defesa, à vista da descrição dos
fatos contida no auto de infração e do teor da impugnação apresentada
pelo contribuinte.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

ERRO
NA
APURAÇÃO
DO
IMPOSTO.
NULIDADE.
IMPROPRIEDADE.
Não há que se falar em nulidade da autuação por suposto erro na
apuração do imposto devido, especialmente quando inexista indício
algum de erro nos demonstrativos elaborados pela Fiscalização.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE LEI POR SUPOSTA
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
MULTA
QUALIFICADA.
PRÁTICA
DE
SONEGAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza sonegação, submetendo o contribuinte à multa qualificada, a
prática reiterada de excluir da escrituração fiscal digital - EFD valores
elevados de IPI destacados em nota fiscal eletrônica - NF-e.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
No caso de adoção de práticas ilícitas pela administração da empresa,
cabe a responsabilidade solidária de seu administrador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
As Recorrentes apresentam Recursos Voluntários em que alegam preliminarmente
a nulidade do acórdão recorrido, pois teria a DRJ, no mundo dos fatos, efetuado novo
lançamento, pois, diferentemente da autoridade administrativa, que tem competência privativa
para fazê-lo, aplicou penalidade ou impôs responsabilidade tributária com base em outros
pressupostos, repisando no mais os fundamentos de suas impugnações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
2. Em relação à nulidade do auto de infração alegado pelos Recorrentes, não
lhes assiste razão. Com efeito, os arts. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 dispõem que:
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)

3. No caso concreto, analisando o auto de infração e o TVF, verifiquei que
restaram cumpridos os requisitos prescritos na legislação de regência. Com efeito, vejamos o
auto de infração:
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

(...)

4. Verifica-se, portanto, que além de indicar os dispositivos legais infringidos,
referencia ainda o TVF, conforme bem apontado no r. acórdão recorrido:
Embora a Interessada não tenha contestado o mérito da exigência
principal, alegou ser nulo o lançamento, de forma que todo o auto de
infração foi impugnado.
Segundo a Interessada, o lançamento seria nulo em razão da capitulação
legal e da apuração da base de cálculo.
Não tem razão a Interessada em relação ao enquadramento legal, uma
vez que não há dúvida alguma sobre qual foi a matéria da autuação,
havendo a Interessada concordado com as irregularidades apuradas.
(...)
No presente caso, ademais, a Interessada sequer demonstrou porque a
fundamentação legal citada pela Fiscalização seria inadequada ou
insuficiente. É absurdo, por exemplo, falar em ausência de indicação da
disposição legal relativa à alíquota, uma vez que não houve alteração
alguma em relação à alíquota aplicada pela própria Interessada.
Em relação à apuração do imposto, a alegação apresentada como
preliminar de nulidade é, na realidade, alegação de mérito.
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

Erro na apuração do montante do imposto não implica nulidade da
exigência, quando a apuração tenha sido objeto de demonstração
detalhada.
A Interessada refere-se às tabelas de e-fls. 451 e 452, que trazem as
apurações dos saldos a recolher após a consideração dos créditos,
afirmando que os valores ali indicados seriam inexplicavelmente
inferiores aos das tabelas da e-fl. 450, que se referem aos valores
destacados nas notas fiscais.
Os valores apurados nas tabelas de e-fls. 451 e 452 devem ser
naturalmente iguais ou inferiores aos das tabelas de e-fl. 450, pois
aqueles se referem à apuração dos saldos, enquanto esses correspondem
ao total do IPI destacado em notas fiscais.
A única aparente divergência que se verifica é relativa ao mês de abril,
uma vez que o total dos débitos de IPI indicados na e-fl. 450 é de R$
487.537,58, que é um valor inferior ao considerado na coluna “Saídas
com Débito IPI”, de R$ 495.198,83.
Entretanto, conforme informado pela Fiscalização no próprio TCVF, tais
valores “foram corrigidos pelo contribuinte na sua escrituração em
01/03/2018”
Finalmente, os valores indicados no auto de infração (e-fl. 429)
correspondem às diferenças e não aos valores totais destacados em notas
fiscais (tabelas de efls. 450), como sugerido pela Interessada.
Não se verifica, portanto, que a Fiscalização tenha cometido erro algum
ao apurar o IPI devido no auto de infração.

5. Nestes termos, entendo não deva ser acolhida a preliminar suscitada.
6. Os Recorrentes alegam preliminarmente a nulidade do r. acórdão recorrido
por supostamente terem retificado o lançamento e incluir novas argumentações para justificar a
manutenção da qualificação da multa de ofício e responsabilização do sócio. Compulsando o
auto de infração e o TVF, verifica-se que a qualificação da multa e a responsabilização da multa
deram-se nos seguintes termos:
A multa será qualificada para 150% com base no artigo Art. 80, caput e §
6o, inciso II, da Lei no 4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no
11.488, de 15.06.2007:
(...)
O contribuinte ocorreu em crime contra a ordem tributária ao deixar de
recolher, no prazo legal, valor do IPI, descontado ou cobrado, na
qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos
cofres públicos, segundo Arts. 1° e 2° da Lei 8.137/199, Art. 71° da Lei
4502/6 e Art. 1° da Lei 4729/65.
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

(...)
O Sr. Daniel Adler, CPF 039.673.448-00, na qualidade de sócio
administrador a época dos fatos apurados (2014 a 2015) é responsável
tributário pela NOBELPLAST EMBALAGENS EIRELI, nos termos dos
artigos 135 e 137 do Código Tributário Nacional, por ter incorrido em
crime contra a ordem tributária ao deixar de recolher, no prazo legal,
valor do IPI, descontado ou cobrado, segundo Arts. 1° e 2° da Lei
8.137/199, Art. 71° da Lei 4502/6 e Art. 1° da Lei 4729/65.

7. De outro lado, a r. DRJ ao manter o auto de infração assim se pronunciou:
A questão que resta a responder, portanto, é se houve ou não dolo na
prática das infrações apuradas pela Fiscalização.
Em princípio, o que se verifica no caso em questão é a prática reiterada
de uma mesma infração ao longo de um significante período de tempo,
sem que o contribuinte apresente explicação quanto a eventual erro de
procedimento na escrituração digital.
O fato é especialmente relevante em razão de se tratar de procedimento
automatizado, uma vez que a escrituração digital pode ser efetuada
diretamente a partir das NF-e.
Tanto assim que a apuração das divergências foi imediata, havendo sido
objeto já do termo de intimação no 1 (e-fls. 378 a 380).
A resposta apresentada pela Interessada apenas reconheceu a procedência
das divergências (e-fl. 387).
Mas os montantes das divergências são vultosos, não se vislumbrando a
possibilidade de se tratar de um erro que tenha passado despercebido por
dois anos.
Veja-se que, por exemplo, de acordo com os arquivos do Excel2
constantes dos documentos não pagináveis, o total das diferenças, em
relação aos débitos destacados em NF-e e informados da EFD do ano de
2014, foi de R$ 3.530.494,19 (6.692.396,60 - 3.161.902,41), mais da
metade do escriturado.
O mesmo arquivo indica que houve omissão da EFD em relação aos
valores totais do IPI destacado em cerca de 250 NF-e.
(...)
No caso em questão, conforme já esclarecido, a Interessada deixou de
escriturar valores vultosos de IPI destacados em nota fiscal, o que se
constitui, à vista da impossibilidade de se tratar de erro, em ação tendente
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

a retardar o conhecimento parcial da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
Dessa forma, a Fiscalização constatou a prática de conduta dolosa que,
em tese, configura crime contra a ordem tributária.
Nesse contexto, cumpria à Fiscalização descrever o que foi apurado,
aplicar a penalidade cabível e lavrar a representação fiscal para fins
penais, que somente será encaminhada para o Ministério Público, a quem
cabe decidir sobre o oferecimento ou não de denúncia, após o julgamento
definitivo do processo na esfera administrativa.

8. O cotejo entre o TVF e o acórdão recorrido indica claramente que neste
último tenta-se ampliar a motivação do auto de infração, por questões que não exsurgem do
próprio auto de infração, restando demonstrado na visão deste Conselheiro que a r. DRJ
ultrapassou sua competência. Neste sentido, é de se reconhecer a nulidade do r. acórdão
recorrido.
9. Contudo, nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, quando
puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade,
a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
10. Dessa forma, deixar de recolher tributo, conforme substanciado no auto de
infração, ou omitir receita não é razão suficiente para indicar conduta dolosa, entendimento
acolhido em diversas súmulas deste e. CARF:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).

11. Assim, não demonstrada a conduta dolosa, mister o afastamento da
qualificação da multa. No mesmo sentido, deve ser afastada a responsabilização do sócio, nos
termos do que dispõe a súmula n. 430 do e. STJ:
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.616 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720205/2018-62

SÚMULA N. 430
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por
si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

12. Assim, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso para reduzir
a multa de ofício ao percentual de 75% e excluir a responsabilidade do sócio.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital